Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726110-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: JULIANA ALVES DA SILVA, VALDEISON CHALLES ARAUJO SILVA, JOAO GUILHERME DE SOUZA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS FERREIRA DA SILVA contra decisão proferida nos autos do processo no 0707746-50.2021.8.07.0007 que indeferiu o pedido de tutela de urgência atinente à determinação de busca e apreensão do veículo GM Ágile, Placa JJJ-0184 (Id 99818134 – origem). Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo, bem como para determinar ao réu JOÃO GUILHERME DE SOUZA FARIA, último substabelecido, que se abstenha de outorgar novos instrumentos de substabelecimento de poderes sobre o bem, sob pena de multa de R$ 10.000,00, além de restar determinada a restrição de circulação via RENAJUD. Sem contrarrazões. É o relatório do necessário. DECIDO. Em detida análise ao feito de origem, verifica-se que após efetivação da tutela pelo Juízo de origem e apreensão do veículo, pugnou o autor pela extinção do feito em razão de perda do objeto. Mesmo após ressalvas do Juízo a quo e intimação quanto à possibilidade de cessação da eficácia da tutela concedida, permaneceu inerte o autor, vindo a ser proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito (Id 127831365), nos seguintes termos: “Trata-se de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134), movida por JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA contra JULIANA ALVES DA SILVA, VALDEISON CHALLES ARAUJO SILVA, MATHEUS ALVES SANTOS e JOAO GUILHERME DE SOUZA FARIA em que, conforme despacho positivo id. 91424238 o autor optou pelo rito da cautelar antecedente. Inicial recebida ao id. 90955326. Em sede de AGI, conforme acórdão id. 100425568, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a busca e apreensão do veículo objeto da demanda e determinar ao réu JOÃO GUILHERME, último substabelecido, que se abstenha de outorgar novos instrumentos de substabelecimento de poderes sobre o bem, sob pena de multa. Efetivada a tutela cautelar (id. 104283345), o autor foi intimado nos termos da decisão id. 106888652 para emendar a inicial, requerendo anulação das procurações, mas, ao id. 117089232 pleiteou a extinção pela perda do objeto da ação. Conforme decisão id. 122682115 as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre a cessação da eficácia da tutela concedida ante a inércia do autor conforme art. 308 do CPC ante a ausência do pedido principal formulado pelo requerente no prazo de 30 (trinta) dias. Apenas o réu VALDEISON manifestou-se ao id. 124139291 pela extinção do feito. Decido. Conforme art. 308 do CPC “Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar”. A despeito de intimado, em mais de uma ocasião, o autor não aduziu pedido principal para prosseguimento da ação, prejudicando a continuidade da ação pelo rito previsto nos arts. 305/310 do CPC. Por tal razão, nos termos do art. 309 do CPC, deve-se reconhecer a perda de a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente que deferiu a busca e apreensão do veículo objeto da demanda com a consequente extinção do processo nos termos do art. 485, IV do CPC por falta de pressuposto processual. Eventual prejuízo advindo da manutenção da posse do veículo pelo requerente deve ser objeto de ação própria. Diante de todo o exposto, declaro a perda de a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, com fundamento nos artigos 309 e 485, IV, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo requerente. Ante a contestação apresentada pelo requerido VALDEISON, em face da causalidade, condeno o autor nos honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva decorrente da gratuidade deferida ao id. 90867964 Transitada em julgado dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. À Secretaria para que promova a baixa de eventual restrição pendente (RENAJUD id. 100439387)” Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, em razão da ausência de pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido regular do processo (art. 485, IV, CPC), vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora